Tribunal: STF
Processo: HC 63846
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-02
Data de publicação: 1986-09-02

Ementa:
- TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITAÇÃO NÃO ENTENDIDA PELOS JURADOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO FORMULADO O QUESITO REFERENTE A
LEGITIMA DEFESA DE TERCEIRO, 'IN CASU', EMERGENTE DA DEFESA.
HABEAS CORPUS DEFERIDO, ANULADOS OS ACORDAOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
E O JULGAMENTO PELO JÚRI.